Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701532-07.2025.8.07.0006 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ERICK SANTOS BARROS PARTE RE: RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência (PUIL) proposto pela parte autora sucumbente buscando uniformizar entendimento desta 2a Turma Recursal com entendimento de Turmas Recursais de outros Estados. No caso, não cabe juízo de admissibilidade prévio por esta Turma Recursal. Dessa forma, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões. Após, nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, encaminhem-se ao STJ. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito